Tribunal: TJES
Processo: 5010102-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010102-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO CARDOSO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010102-60.2024.8.08.0000

PACIENTE: HUGO CARDOSO FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES - SP456413

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 244-B, § 2º, DA LEI
Nº
8.069/90 (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL
)
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. É de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

2. A manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

3. Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “A tese de ausência de indícios de autoria com relação ao paciente consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Com efeito, segundo a Suprema Corte, "[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus". (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022) (AgRg no HC n. 918.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

4. Não restou comprovada a alegação de falta de comunicação adequada sobre a mudança de
link
para participação do paciente por videoconferência na Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 25/6/2024.

5. Trata-se feito complexo, com 05 (cinco) réus, sendo que, da simples consulta da tramitação processual, observa-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não restando evidenciados elementos que denotem desídia do Judiciário ou qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

6. Diante das peculiaridades do caso concreto, que segue a marcha processual regular, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

7. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

8.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010102-60.2024.8.08.0000

PACIENTE: HUGO CARDOSO FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES - SP456413

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

HUGO CARDOSO FERREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
4ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA
/ES -
TRIBUNAL DO JÚRI
, nos autos do Processo tombado sob nº 0005362-50.2020.8.08.0012, em razão de se encontrar preso desde 09/6/2022, pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes), na forma do art. 69, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, sustenta que um dos corréus confessou a prática delitiva. Aduz, ainda, a falta de comunicação sobre a mudança de
link
da audiência por videoconferência, bem como a nulidade da audiência realizada em 25/6/2024, em razão da falta de comunicação adequada sobre a mudança de
link
para participação do paciente por videoconferência, além do reconhecimento do excesso de prazo e a desídia do Juízo
a quo
.

Cumpre destacar que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O paciente é acusado pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes), na forma do art. 69, do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 9218206) que, no dia 07 de fevereiro de 2018, por volta de 03h, em via pública, na Rua Valério João Rodrigues, s/n°, próximo ao Bar da Linda e da Serralheria do Moacir, no Bairro Porto de Cariacica, em Cariacica/ES, os denunciados GEAN ZANIBONI COSTA,
HUGO CARDOSO FERREIRA
, DONNINO ARTHUR VIEIRA LIRIO CURDEIRO, WALLACE DE ALMEIDA e JONATAS GOMES FERREIRA e os adolescentes Vinícius Moura Ferreira (16 anos) e Wendel Motta Silva, vulgo “Alemãozinho” (15 anos), agindo em comunhão de ações e desígnios, de forma livre, consciente, com dolo de matar, utilizando-se de armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima Givanildo Valentin da Silva Júnior, vulgo “Baianinho”, causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte.

Ressai que a vítima foi surpreendida pelos denunciados e adolescentes quando transitava pela rua a pé, tendo sido acuada pelos 07 (sete) envolvidos. Consta, ainda, que os denunciados Gean e Hugo efetuaram os disparos que atingiram a vítima, que caiu no chão, em um local de muita vegetação, onde seu corpo foi posteriormente localizado. Revelam os autos que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente no fato da vítima possuir dívida de drogas com o denunciado Gean. A vítima trabalhava para o movimento do tráfico de drogas liderado pelo denunciado Gean, que atua na localidade conhecida como Beco da Baiana/Volta Fria, situado no Bairro São João Batista, em Cariacica/ES, e pegou certa quantidade de drogas para vender, mas não pagou ao referido denunciado, razão pela qual os demais denunciados e adolescentes aderiram ao motivo torpe de Gean e também resolveram matar a vítima. Outro motivo torpe consiste no fato dos denunciados e adolescentes suspeitarem que a vítima estaria praticando furtos e roubos na região dos fatos, onde os referidos traficam drogas. Tais delitos chamam atenção e atraem o policiamento para o bairro, o que atrapalha o tráfico de drogas e desagradou os autores, que também por tal motivo resolveram matar a vítima. Outrossim, o crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação dos denunciados e adolescentes, que estavam em superioridade numérica (7x1), em um local pouco iluminado, quando a dominaram e efetuaram disparos de arma de fogo, reduzindo, assim, suas chances de defesa. Indicam os autos, também, que os denunciados corromperam os adolescentes Vinícius e Wendel a praticarem o crime de homicídio.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta), consoante excerto da decisão por meio da qual fora decretada a segregação cautelar (Id. 9218207, pp. 01/03), proferida em 18/9/2020:

“
(...) Vejo motivo para DECRETAR a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade – homicídio qualificado na modalidade consumada. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar – ANÁLISE CONCRETA DO CASO EM APREÇO -, que os fatos são claros e precisos ao demonstrarem a periculosidade e ousadia daqueles.

(...)

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstradas através dos depoimentos prestados em esfera policial, que, por sua vez, foram bem delimitados no relatório final da Autoridade Policial. Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual, uma vez os acusados são temidos na região, fato que levou, incluive, a ter testemunhas preservadas no feito.

Registra-se ainda que os acusados respondem a outras demandas criminais, inclusive com condenações por tráfico de drogas e outros. Especificamente neste Juízo, os réus DONNINO ARTHUR VIEIRA LIRIO CORDEIRO, GEAN ZANIBONI COSTA, HUGO CARDOSO FERREIRA e JONATAS GOMES FERREIRA respondem a outra ação penal em coautoria, o que demonstra que seus hábitos são voltados a práticas ilícitas, sendo as suas prisões necessárias para garantir a ordem pública, a fim de ser evitada a reiteração criminosa.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a desproporcionalidade, a elevada periculosidade e frieza do acusado, motivo a prejudicar a ordem pública.

(...)

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública, a instrução processual e eventual aplicação da Lei penal.

Assim, em meu sentir e, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a DECRETAÇÃO da custódia cautelar daquele, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes.

Contudo, não vislumbro, “in casu”, a possibilidade de concessão de outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011), tendo em vista que a liberdade do mesmo pode ser prejudicial à garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal.”

Outrossim, em consulta ao Sistema PJe de Primeira Instância, verifica-se que, em decisão proferida em 18/4/2024, o ergastulamento provisório fora mantido sob o seguinte fundamento:

“
Em atenção ao disposto no artigo 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, não vislumbro alteração no quadro fático, que decretou a prisão preventiva dos acusados HUGO CARDOSO FERREIRA, DONNINO ARTHUR VIEIRA LIRIO CORDEIRO, GEAN ZANIBONI COSTA e WALLACE DE ALMEIDA. Assim, utilizando-se per relationem os fundamentos e não existindo, por ora, outra medida adequada e suficiente para o caso sub judice, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados HUGO CARDOSO FERREIRA, DONNINO ARTHUR VIEIRA LIRIO CORDEIRO, GEAN ZANIBONI COSTA e WALLACE DE ALMEIDA, já qualificados, por estar presentes os requisitos legais.”

É de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente,
verifica-se que
a
manutenção da
custódia cautelar está suficientemente fundamentada
na

garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal
,
não havendo que se falar em ausência de fundamentação
.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa sustenta que no Ato Infracional nº 0010802-27.2020.8.08.0012, em audiência realizada em 18/11/2020, o menor Vinicius Moura Ferreira confessou ter cometido o crime de homicídio juntamente com Erickson Alves de Assis, vulgo “Neguinho Amaral”, isentando Hugo e os demais acusados da prática delitiva.

Frente a tal panorama, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“A tese de ausência de indícios de autoria com relação ao paciente consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Com efeito, segundo a Suprema Corte, "[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus
". (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022) (AgRg no HC n. 918.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Superada tal aresta, a Defesa assevera a nulidade da audiência realizada em 25/6/2024, em razão da falta de comunicação adequada sobre a mudança de
link
para participação do paciente por videoconferência.

Ora, no Termo de Audiência acostado no Id. 9577740, realizada em 25/6/2024, restou consignada a ausência do acusado HUGO CARDOSO FERREIRA, tendo sido determinado que a Serventia informasse se houve a expedição e o devido cumprimento da carta precatória expedida, informando dia e horário da audiência para a pessoa do acusado.

Destaque-se, ainda, que a alegação da Defesa quanto à mudança do
link
da AIJ não restou comprovada nos autos, não sendo possível aferir tal informação junto ao Sistema PJe de Primeira Instância.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa sustenta excesso de prazo.

Ora, trata-se feito complexo, com 05 (cinco) réus, sendo que, da simples consulta da tramitação processual, observa-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não restando evidenciados elementos que denotem desídia do Judiciário ou qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Destaque-se, ainda, que, em suas informações, a autoridade coatora destacou que o processo tramita em face de cinco acusados, sendo quatro deles presos, com atuação da Defensoria Pública e Advogados particulares, tendo sido formulados diversos pedidos de liberdade provisória e outros, demandando tempo para a tramitação regular e apreciação destes. Além disso, os corréus foram presos nos anos de 2020 e 2021, ou seja, durante a Pandemia COVID-19, fato que dificultou a tramitação mais célere dos processos. Já o paciente HUGO CARDOSO FERREIRA foi preso somente no dia 09 de junho de 2022 em outro Estado, fato que tumultuou ainda mais o processo, uma vez que este já se encontrava na fase de realização da audiência de instrução e julgamento.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, que segue a marcha processual regular, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)